Tribunal: TJBA
Processo: 8003843-95.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003843-95.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE APELADO: SOELIA DANTAS FONTES Advogado(s):JAIR FONTES DE MELLO ACORDÃO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INAUTENTICIDADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação de instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude bancária, com restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as instituições financeiras comprovaram a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados; (ii) a prova pericial produzida foi suficiente para caracterizar a fraude; e (iii) é cabível a manutenção da condenação por danos morais e da restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora apresentou extratos do INSS e boletim de ocorrência demonstrando descontos indevidos em benefício previdenciário. 4. A perícia grafotécnica, realizada por expert de confiança do juízo, concluiu que as assinaturas nos contratos não foram produzidas pela autora. 5. A fraude bancária constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme Súmula 479/STJ. 6. O valor da indenização por danos morais está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e das peculiaridades do caso, especialmente se tratar de idosa enferma. 7. A restituição em dobro decorre do art. 42, parágrafo único, CDC, não sendo mais necessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento atual do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto nos autos do recurso principal n. 8003843-95.2023.8.05.0103, em que figuram como Agravantes BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e outro e como Agravada SOELIA DANTAS FONTES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.